Tribunal: TJES
Processo: 5001380-76.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Isenção
Data de julgamento: 2020-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001380-76.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: J. ALVES TRANSPORTES LTDA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001380-76.2020.8.08.0000]

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : J. ALVES TRANSPORTES LTDA

ADVOGADO : ANA GABRIELA ALVES NUNES - OAB MG129418 E OUTRA

RECORRIDO : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROCURADOR : CEZAR PONTES CLARK

MAGISTRADO : ALDARY NUNES JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela empresa J. ALVES TRANSPORTES LTDA contra a r. decisão interlocutória de 1º grau que indeferiu a tutela antecipada pretendida pela pessoa jurídica.

Requereu, pois, a reforma do julgado de origem para que o Estado do Espírito Santo se abstenha de negativar o nome da empresa nos cadastros de inadimplentes/protesto/CADIN, com a suspensão da exigibilidade do crédito decorrente da autuação do Fisco Estadual pela falta de recolhimento de ICMS-diferencial de alíquota cobrado nas operações interestaduais para aquisição de máquinas/equipamentos do ativo imobilizado objetos do litígio.

Decisão interlocutória ID 573773, recebendo o recurso somente no efeito devolutivo.

Contrarrazões ID 608049 pela inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 18 de agosto de 2020.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001380-76.2020.8.08.0000]

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : J. ALVES TRANSPORTES LTDA

ADVOGADO : ANA GABRIELA ALVES NUNES - OAB MG129418 E OUTRA

RECORRIDO : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROCURADOR : CEZAR PONTES CLARK

MAGISTRADO : ALDARY NUNES JÚNIOR

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

1. PRELIMINAR. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO.

Em contrarrazões, o Agravado pugnou pelo não conhecimento do recurso interposto pela empresa, em razão da suposta ofensa ao princípio da dialeticidade.

Não obstante, pela leitura das razões do Agravo de Instrumento, é possível visualizar a impugnação específica à fundamentação da decisão que lhe foi desfavorável, notadamente acerca do pedido de reconhecimento de isenção de ICMS sobre as operações de aquisição de equipamentos por alienação fiduciária e, ainda, da afirmada existência dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada perquirida, indeferida pelo juízo de origem.

Portanto, não há que se falar em inadmissibilidade do recurso na forma pretendida.

Assim,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

2. MÉRITO.

A controvérsia diz respeito ao pedido de suspensão da exigibilidade da cobrança decorrente de autuação pela falta de recolhimento do ICMS-Diferencial de alíquota sobre operações interestaduais de máquinas/equipamentos destinados ao seu ativo imobilizado, independentemente do depósito integral do valor do imposto exigido.

Na r. decisão agravada, o juízo de origem consignou que a ausência de probabilidade do direito alegado, cujos argumentos o MM. Magistrado
a quo
enfrentou pontualmente e, ainda, a inexistência de depósito integral do débito, impediam a suspensão da exigibilidade da cobrança pretendida pela parte.

Em suas razões recursais, a Agravante afirma a possibilidade de obtenção da medida antecipatória em apreço, considerando que as operações tributadas pelo Fisco Estadual estariam isentas da cobrança (Lei Complementar 87/96 – Lei Kandir), de maneira que não há falar em exigência de ICMS.

Pois bem.

Muito embora reconheça o esmero da argumentação exposta na petição recursal, não vejo como acolher a pretensão devolvida a esta Corte, sobretudo em sede de cognição restrita de Agravo de Instrumento.

Na análise prefacial do recurso, consignei,
verbis:

Apesar de haver referência de pedido liminar no bojo das razões do presente recurso, o Agravante em momento algum demonstrou a urgência necessária à concessão da medida liminar, ou mesmo embasou o requerimento com efetiva pretensão urgente.

A manutenção da decisão agravada não causará prejuízo à parte na hipótese de concessão após o contraditório recursal, se for o caso, notadamente porque a demanda retrata lançamento tributário e protestos efetivados em meados de 2012.

Ademais, a aparente solidez financeira da Recorrente, que possui capital social integralizado de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), com 1 (uma) matriz e 4 (quatro) filiais, demonstra a possível suportabilidade da carga tributária impugnada, o que reforça a inexistência de situação de urgência imprescindível ao deferimento da liminar, sobretudo porque as medidas poderiam ser alcançadas com o depósito integral da dívida em litígio.

Em acréscimo, inexistem nos autos quaisquer indícios relativos à negativação iminente da Recorrente ou ao exercício de atos constritivos ou restritivos dos seus direitos, praticados pelo Fisco Estadual, que evidenciassem a urgência do pedido.

Na verdade, a meu ver, a suspensão da exigibilidade de crédito cobrado pela Fazenda Pública decorrente de autuação, em liminar, sem o depósito integral do valor da dívida deve ser deferida excepcionalmente, quando demonstrados de maneira robusta a plausibilidade do direito e, principalmente, o
periculum in mora
, este não presente no caso em análise.

Permaneço convencido da fundamentação expressa anteriormente.

De fato, repito, a suspensão da exigibilidade da obrigação tributária em liminar
sem o depósito integral
do valor da dívida é medida
excepcional
, cabível apenas quando demonstrados de maneira
robusta
a plausibilidade do direito e, principalmente, o
periculum in mora,
não presentes no caso em análise.

A Agravante sustenta a existência de isenção de pagamento de ICMS em relação a operações de aquisição de bens em alienação fiduciária. Entretanto, a decisão final tomada pelo Conselho Estadual de Recursos Fiscais, manteve a autuação questionada pela pessoa jurídica.

Na ocasião, o órgão asseverou não ter visualizado notas fiscais de arrendamento ou
leasing
, mas notas de compra e venda CFOP 6.101, em que parte seria feita através de financiamento bancário, onde a mercadoria é cedida em garantia, o que não seria o mesmo que alienação fiduciária, cuja transação seria a remessa do bem garantido no financiamento em decorrência de inadimplemento.

O juízo de 1º grau destacou, pois, que a aferição das notas fiscais dependeria, inclusive, de perícia contábil, sendo inviável a análise imediata dos documentos. E, em contrarrazões recursais, o ente público Recorrido afirmou que a Agravante não apresentou notas fiscais específicas.

De fato, a matéria fática é controvertida e depende de dilação probatória, incompatível com o rito do Agravo de Instrumento, de modo que afastada a plausibilidade necessária à concessão da tutela recursal pretendida.

Em adição, a inexistência de situação de urgência (
periculum
) reforça a impossibilidade de deferimento da medida veiculada pela empresa.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001380-76.2020.8.08.0000]

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : J. ALVES TRANSPORTES LTDA

ADVOGADO : ANA GABRIELA ALVES NUNES - OAB MG129418 E OUTRA

RECORRIDO : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROCURADOR : CEZAR PONTES CLARK

MAGISTRADO : ALDARY NUNES JÚNIOR

ACÓRDÃO

EMENTA.
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. OFENSA À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. DEPÓSITO INTEGRAL. EXIGÊNCIA. AFASTAMENTO EXCEPCIONAL. COGNIÇÃO LIMITADA.
PERICULUM IN MORA
NÃO DEMONSTRADO.

1. Quando for possível da leitura das razões recursais visualizar a impugnação específica relativa à fundamentação da decisão que lhe foi desfavorável, deve ser admitido o recurso, quanto à alegada dialeticidade.

2. A suspensão da exigibilidade da obrigação tributária em liminar sem o depósito integral do valor da dívida é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrados de maneira robusta a plausibilidade do direito e, principalmente, o
periculum in mora.

3. Não é possível afirmar, em sede liminar e em Agravo de Instrumento, a incidência (ou não) de ICMS sobre as operações de aquisição de bens tributadas pelo Fisco Estadual quando controvertida a matéria fática por divergência quanto às notas fiscais apresentadas, o que afasta a robustez necessária ao deferimento da medida de suspensão da exigibilidade da cobrança do tributo independente de caução.

4. Além disso, a solidez financeira da empresa contribuinte reforça a inexistência de situação de urgência imprescindível ao deferimento da liminar.

Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, rejeitar a preliminar e, quanto ao mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Presidente e Relator

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, rejeitar a preliminar e, quanto ao mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso.